Tribunal: TJES
Processo: 5001630-15.2023.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001630-15.2023.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: JOAO BATISTA LOURENCO MACHADO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001630-15.2023.8.08.0062
RECORRENTE:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

RECORRIDO:
JOAO BATISTA LOURENCO MACHADO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ SENTENCIANTE:
EDUARDO GERALDO DE MATOS HENRIQUEZ

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. BOLETO COM OS DADOS DO CONTRATO ENTRE AS PARTES E COM OS DADOS DO CONSUMIDOR. VAZAMENTO DE DADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de
ação indenizatória por dano moral
ajuizada por
JOAO BATISTA LOURENCO MACHADO
, em face da
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
.

Em síntese, o autor afirma ter tido restrição de seu nome junto ao cadastro de inadimplente (SPC/SERASA) de forma indevida pela requerida em razão de um debito no valor de R$ 100,49 (cem reais e quarenta e nove centavos), tendo apresentado documento de ID 14555646 que comprova o pagamento, mais especificamente paginas 5/6.

A sentença proferida pelo juízo de origem julgou procedente o pedido do autor:

Ante o exposto, J
ULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por
JOÃO BATISTA LOURENÇO MACHADO
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, para:

i) DETERMINAR
a exclusão definitiva do nome de
JOÃO BATISTA LOURENÇO MACHADO
dos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA) com relação ao débito discutido nestes autos, no valor de R$100,49 (cem reais e quarenta e nove centavos), com vencimento em 24/01/2023, contrato nº 0089007437690001, consolidando a tutela de urgência já deferida na decisão de id 34049557;

ii) CONDENAR

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$3.000,00 (três mil reais)
.

Irresignada com a sentença proferida a ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA (EDP) interpôs Recurso Inominado sustentando a inexistência de irregularidade na inscrição do nome do requerente junto ao sistema de proteção ao credito, tendo em vista que não teria recebido os valores supostamente pagos pelo requerente, bem como que o comprovante de pagamento estaria em nome de terceiro. , pois o pagamento do débito não teria sido efetivamente recebido pela concessionária.

Diante destas razões requereu a reforma da sentença, ou pelo menos a minoração dos valores arbitrados a titulo de danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo que a sentença deve ser
mantida
.

Pois bem.

O caso deve ser analisado a luz do código de defesa do consumidor, mais especificamente na forma do art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços pelos danos causados aos consumidores, isto é, independente de analise da culpa.

Conforme demonstrado nos autos, em especial no ID 14555646, o consumidor apresentou um boleto com numero de 42297.11504.00001.756535.01226.617221.8.924000000010049 à folha 05, emitido pela EDP, tendo apresentado no mesmo ID, um comprovante de pagamento às fls. 04, deste mesmo boleto, o qual foi emitido pela requerida, para fins de registro o boleto foi emitido para fins de acordo de pagamento firmado.

Também há nos autos prova da ocorrência dos danos, qual seja, a negativação indevida junto ao SPC/SERAS ID 14555646 fl. 06, bem como documento de ID 33750286, o que comprova a existência dos danos.

No que se refere aos fundamentos da recorrente no sentido de que não teria recebido os valores, e em razão deste fato a negativação seria devido, entendo que não merece prosperar, eis que a demanda versa sobre típica hipótese de falha na prestação do serviço nos termos do art. 14 do CDC, e nota-se do boleto que há informação do acordo realizado entre as partes, bem como do valor correto da parcela, dados do consumidor, o que evidencia que houve vazamento de dados por parte da concessionária.

Quanto ao dano moral, a jurisprudência pátria é pacífica no entendimento que a inclusão indevida em cadastros de restrição ao crédito configura dano moral
presumido
.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ademais, não há falar em reforma da sentença em relação ao arbitramento dos juros de mora desde a citação, uma vez que a Súmula 362 do STJ determina apenas a incidência da correção monetária a partir do arbitramento, o que se difere dos juros moratórios, sendo esses regulamentados pelo art. 405 do Código Civil (Resp 2033737/SP).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)